Tribunal: TJMT
Processo: 1040092-23.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040092-23.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA ZONTA LTDA. - CNPJ: 03.033.134/0001-05 (RECORRIDO), JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SGPA/SEMA/MT (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (JUIZO RECORRENTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Remessa necessária. Mandado de segurança. Embargo ambiental. Demora na análise de pedido de desembargo. Omissão administrativa. Prazo legal previsto em norma estadual. Controle judicial da legalidade sem invasão do mérito administrativo. Impossibilidade de levantamento judicial direto do embargo. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato omissivo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), determinando que a autoridade administrativa analisasse, no prazo de quinze dias úteis, pedido de cessação de embargo ambiental formulado pela impetrante, após o pagamento de multa decorrente de auto de infração ambiental. A decisão de primeiro grau reconheceu a mora administrativa na apreciação do requerimento, protocolado em 10.3.2025, mas indeferiu o pedido de levantamento judicial imediato do embargo ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a demora administrativa na análise de pedido de cessação de embargo ambiental configura omissão ilegal apta a justificar a concessão de mandado de segurança; e (ii) se o Poder Judiciário pode determinar diretamente o levantamento do embargo ambiental sem prévia análise técnica do órgão ambiental competente.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, admitindo-se sua utilização para corrigir omissões administrativas quando demonstrada mora injustificada na apreciação de requerimentos regularmente formulados.

4. A Constituição assegura a razoável duração do processo administrativo e impõe à Administração Pública o dever de atuação eficiente, não sendo admissível a permanência indefinida do administrado em estado de incerteza quanto à apreciação de pedido administrativo regularmente protocolado.

5. O Decreto Estadual n. 1.436/2022 estabelece prazo de quinze dias úteis para que a autoridade ambiental decida, fundamentadamente, sobre a cessação ou manutenção do embargo após a apresentação da documentação pertinente, de modo que o descumprimento injustificado desse prazo caracteriza omissão administrativa ilegítima.

6. O controle judicial, nesse contexto, limita-se à verificação da legalidade da atuação administrativa, sendo legítima a determinação para que a autoridade competente decida o pedido dentro de prazo razoável, sem interferência no conteúdo técnico da decisão administrativa.

7. O levantamento do embargo ambiental não pode ser determinado diretamente pelo Poder Judiciário quando dependente de análise técnica quanto à regularização ambiental da área, pois tal providência integra o mérito administrativo e exige avaliação especializada do órgão ambiental competente.

8. O pagamento da multa administrativa não implica, por si só, a cessação do embargo, cuja finalidade é impedir a continuidade do dano ambiental e assegurar a recuperação da área degradada, nos termos da legislação ambiental.

IV. Dispositivo e tese.

11. Sentença mantida integralmente em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“1. A demora injustificada da Administração Pública na análise de requerimento administrativo configura omissão ilegal, passível de correção por meio de mandado de segurança para determinar a apreciação do pedido em prazo razoável. 2. O Poder Judiciário não pode determinar diretamente o levantamento de embargo ambiental quando a medida depende de avaliação técnica do órgão ambiental competente, limitando-se ao controle da legalidade da atuação administrativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXIII, LXIX e LXXVIII, e 37, caput; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o; Decreto Estadual no 1.436/2022, art. 17, p.u.; Decreto no 6.514/2008, arts. 15-B e 108.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Remessa Necessária no 1040268-02.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário
da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1040092-23.2025.8.11.0041, que concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora analise o pedido de desembargo protocolado pela impetrante no prazo de quinze dias úteis, nos termos do art. 17, parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1436/2022 (Id 348807882).

Não houve interposição de recurso voluntário, subindo os autos a este Tribunal por força do duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença submetida a reexame necessário (Id 351738383).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei 12.016/2009, a sentença que conceder mandado de segurança fica sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, devendo ser remetida à instância superior independentemente de recurso voluntário.

O mandado de segurança, conforme previsão constitucional (art. 5o, LXIX, da CF/88), exige prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade.

Segundo Lenza
[1]
, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos casos em que a ilegalidade ou o abuso de poder for praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se, portanto, de um remédio constitucional voltado a coibir ações ou omissões do poder público que violem, de forma evidente e demonstrável de plano, direitos cuja existência e extensão sejam indiscutíveis.

Para o autor, o conceito de direito líquido e certo implica aquele que pode ser comprovado de imediato, sem necessidade de produção de outras provas, sendo plenamente identificável e exigível no momento da impetração. A doutrina, inclusive, corrige a terminologia utilizada pelo texto constitucional, esclarecendo que, na verdade, não é o direito que deve ser líquido e certo, mas sim os fatos que o embasam.

Além disso, Lenza ressalta que o mandado de segurança é cabível tanto diante de atos vinculados quanto de atos discricionários da Administração. Nos termos da doutrina, quando se trata de ilegalidade, está-se diante da afronta a um ato vinculado; já o abuso de poder refere-se ao desvio na prática de ato discricionário. Ambos são suscetíveis de controle judicial por meio desse instrumento constitucional.

No presente caso, os fatos alegados pelo impetrante encontram-se suficientemente documentados nos autos, sendo imprescindível ratificar a sentença.

A controvérsia submetida a esta Corte revisora consiste em verificar se a sentença agiu com acerto ao reconhecer a ilegalidade da demora administrativa na apreciação do pedido de desembargo, determinando prazo sua análise, e, concomitantemente, ao negar a baixa imediata da restrição ambiental pelo Poder Judiciário.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, erigiu a razoável duração do processo, tanto judicial quanto administrativo, à categoria de direito fundamental. Paralelamente, o artigo 37,
caput
, da Carta Magna impõe à Administração Pública a observância estrita do princípio da eficiência. Tais vetores constitucionais não são meras recomendações éticas, mas normas cogentes que obrigam o gestor público a atuar com celeridade e presteza na prestação do serviço público.

No caso em apreço, a documentação acostada demonstra que a Impetrante, após regularizar a questão pecuniária (pagamento da multa referente ao Auto de Infração n. 210431476), buscou administrativamente a cessação do embargo ambiental que recai sobre sua propriedade.

O requerimento foi protocolado em 10.3.2025 (Id 348807866) e, até a data da impetração do remédio constitucional, não havia sido objeto de decisão fundamentada por parte da SEMA/MT.

A legislação estadual de regência é clara ao estipular prazos para a atuação do órgão ambiental. O Decreto Estadual n. 1.436/2022, que regulamenta o processo administrativo sancionador ambiental em Mato Grosso, dispõe em seu artigo 17, parágrafo único:

Art. 17. A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de assinatura de termo de compromisso que corrija a infração ou decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração, que será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.

Parágrafo único. Após a apresentação dos documentos pelo autuado, a autoridade julgadora tem o prazo de 15 (quinze) dias úteis para decidir fundamentadamente acerca da cessação ou manutenção da aplicabilidade da pena de Embargo/Interdição.

O transcurso de lapso temporal superior ao legalmente previsto, sem qualquer justificativa plausível apresentada pela autoridade coatora nas informações prestadas, configura omissão ilegal e abusiva.

O administrado não pode ficar sujeito indefinidamente à morosidade estatal, aguardando uma resposta que é seu direito receber, seja deferindo ou indeferindo o pleito.

A inércia da Administração Pública, neste cenário, extrapola a discricionariedade e adentra o campo da arbitrariedade, legitimando a intervenção do Poder Judiciário.

Ressalte-se, contudo, que esta intervenção não viola a separação dos poderes, pois não se está a ditar o conteúdo da decisão administrativa, mas tão somente a exigir que a decisão seja proferida dentro de um prazo razoável, em obediência à própria norma emanada pelo Poder Executivo Estadual.

Portanto, correta a sentença ao fixar prazo para que a autoridade impetrada analise o requerimento de desembargo, restabelecendo a legalidade e a eficiência no trâmite administrativo.

respeitando os lindes da intervenção judicial em políticas públicas.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau se encontra em sintonia com os preceitos constitucionais e legais, bem como com a jurisprudência dominante sobre a matéria. A determinação para que a autoridade coatora proceda à análise e tramitação do feito é medida que se impõe para restaurar a ordem jurídica violada pela inércia estatal.

O descumprimento desse prazo, sem justificativa plausível baseada em fato extraordinário ou força maior específica do caso concreto, configura ilegalidade e abuso de poder por omissão. Não se sustenta a tese defensiva genérica baseada no acúmulo de serviço, na falta de servidores ou na complexidade dos processos para justificar atrasos indefinidos.

Neste sentido:

A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LXXVIII, o direito à razoável duração do processo administrativo, sendo dever da Administração Pública observar os prazos fixados em norma infralegal. O Decreto Estadual no 697/2020 estabelece prazo máximo de 180 dias para conclusão da análise do CAR, cuja inobservância, sem justificativa idônea, caracteriza omissão administrativa. A sentença apenas determinou a análise do processo no prazo legal, sem adentrar no mérito técnico do pedido, não implicando, portanto, ingerência indevida sobre o conteúdo do ato administrativo. A ausência de decisão administrativa, mesmo diante do protocolo regular do requerimento, vulnera o direito líquido e certo da impetrante à obtenção de resposta em tempo razoável, nos moldes do art. 5o, XXXIII e LXXVIII, da CF/1988. (TJ-MT - Remessa Necessária Cível: 10402680220258110041, Relator: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 06/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

A sentença que determinou a conclusão da análise, respeitando as exigências técnicas legais, aplicou corretamente o direito à espécie e deve ser mantida em sua integralidade.

A sentença foi igualmente precisa ao indeferir o pedido da Impetrante para que o embargo fosse suspenso ou levantado diretamente por ordem judicial.

Há que se fazer uma distinção crucial entre a multa administrativa e o termo de embargo. A multa possui caráter punitivo pecuniário; uma vez paga, extingue-se a obrigação financeira.

O embargo, por sua vez, possui natureza acautelatória e, muitas vezes, sancionatória restritiva de direitos, com a finalidade precípua de impedir a continuidade do dano ambiental e propiciar a regeneração da área degradada (art. 108 do Decreto Federal n. 6.514/2008).

O artigo 15-B do Decreto Federal no 6.514/2008 é cristalino ao condicionar a cessação do embargo à regularização da atividade:

Art. 15-B.
A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade.

Conquanto a Impetrante alegue ter apresentado CAR e APF, a verificação da efetiva regularidade ambiental, isto é, se a área embargada não coincide com Área de Preservação Permanente (APP) ou Reserva Legal não recuperada, ou se houve a cessação efetiva da atividade ilícita, demanda análise técnica especializada.

O Poder Judiciário não possui a capacidade técnica, nem os meios imediatos (como vistorias
in loco
ou análise de geoprocessamento complexo) para substituir a SEMA/MT nessa avaliação.

Determinar o levantamento do embargo apenas com base na alegação da parte e no pagamento da multa seria temerário e afrontaria o princípio da precaução. Se o embargo for levantado prematuramente e a área voltar a ser explorada sem a devida recuperação, o dano ambiental poderá se tornar irreversível.

Ademais, o pagamento da multa não gera, automaticamente, o direito ao desembargo se a infração (dano físico ao meio ambiente) persistir. A regularização formal e material da área deve ser atestada pelo órgão competente.

Assim, a atuação do Judiciário deve ser de contenção no que tange ao mérito administrativo (conveniência, oportunidade e critérios técnicos), limitando-se ao controle de legalidade (cumprimento de prazos e devido processo legal). Ao determinar que a SEMA decida, o magistrado preservou a competência técnica do órgão ambiental, garantindo, simultaneamente, o direito do cidadão a uma resposta célere.

Em síntese, o Estado-Juiz corrigiu a ilegalidade (a mora), sem cometer outra (a invasão do mérito administrativo técnico).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em
REMESSA NECESSÁRIA
, mantenho integralmente a sentença proferida nos autos.

É como voto.

[1]
LENZA, Pedro.
Direito Constitucional.
SaraivaJur. 29a Ed. 2025. p. 1974/1975.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026